Tribunal: TJDFT
Processo: 0734380-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734380-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELEANDRO FERREIRA DE GODOI IMPETRANTE: VANESSA SOUZA FREI AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente ELEANDRO FERREIRA DE GODOI, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília que, nos autos do processo n° 0738859-98.2025.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do ora paciente. Em suas razões, a impetrante questiona a segregação cautelar do paciente, destacando, em apertada síntese, que não estariam presentes os requisitos que a autorizam, em especial: pela nulidade da citação por edital e do reconhecimento fotográfico; pela prescrição da pretensão punitiva; pela inépcia da denúncia e ausência de justa causa ao oferecimento da ação penal; pelo cerceamento de defesa. Para a impetrante, a decisão do juízo singular “padece de grave ilegalidade e representa um flagrante constrangimento, na medida em que ignora de forma categórica as falhas inescusáveis do próprio Estado e transfere para o Paciente uma responsabilidade que manifestamente não lhe cabe”, discorrendo, na oportunidade, sobre os vícios que, em seu entender, maculariam o trâmite processual e, portanto, o decreto prisional. Enfatiza, neste ponto: que a frustração na citação se deu por falta imputada ao próprio Estado; que o impetrante nunca esteve no Distrito Federal; que apenas uma das testemunhas teria reconhecido o paciente, havendo, porém, inconsistências nos depoimentos das testemunhas; que as provas seriam insuficientes e inconclusivas quanto à vinculação do paciente aos supostos fatos criminosos; que a prisão não guarda contemporaneidade aos fatos e a decisão desconsidera as condições favoráveis do paciente. Ao fim, pugna pela concessão de liminar com a decretação de liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na decisão singular que manteve sua prisão preventiva. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, a decisão de origem pautou-se nos seguintes fundamentos: O denunciado foi investigado e denunciado (PJe n. 0020525-48.2011.8.07.0001) pela suposta prática dos crimes descritos no art. 288, P. Único, art. 157, §2o, I, II e V, art. 159, c/c art. 29, todos do Código Penal. A denúncia foi recebida e foram empreendidos esforços para localizar o denunciado para fins de citação, contudo, certificou-se que o denunciado não foi localizado. Nesse ponto, cumpre ressaltar que, ao revés do alegado pela defesa, não há nulidade do decreto prisional (PJe n. 0020525-48.2011.8.07.0001), pois fundamentada e decretada diante de pleito da Autoridade Policial referendada pelo Ministério Público. A citação do denunciado por edital, ao contrário do alegado pela defesa, cumpriu os requisitos legais e, portanto, não há de se falar em ilegalidade dos atos subsequentes. Ora, há indícios em face do denunciado da prática dos crimes listados na denúncia, pois durante as investigações constatou-se que ELEANDRO reuniu-se com os demais investigados/denunciados, com o propósito de praticar os crimes supramencionados. Trata-se de participação em crimes graves, cometidos mediante grave ameaça e restrição de liberdade das vítimas, por grupo fortemente armado e organizado, cujos integrantes são de alta periculosidade. Nota-se que o denunciado não localizado durante a investigação, tanto é que foi qualificado indiretamente. É de bom alvitre pontuar que durante as investigações a Autoridade Policial pontuou que o denunciado estava em liberdade e foragido. Assim, o pedido de prisão preventiva foi requerido pela Autoridade Policial, com referendo do Ministério Público, em razão da sua alta periculosidade e envolvimento em outros delitos exercidos com violência ou grave ameaça em diversos Estados da Federação, como forma de resposta à sociedade que enfrentava verdadeira onda de crimes violentos. Em sua representação, a Autoridade Policial argumenta que [...] a materialidade do delito está sobejamente comprovada, fato que, aliado aos fortes indícios de autoria fornecidos pelo conjunto produzido durante as investigações, além das informações que os representados são sujeitos dados à prática de crimes tipificados nos arts. 159 e 157 e seus parágrafos, caracterizam sobremaneira o fummus boni iuris e o periculum libertatis, estes requisitos ensejadores da prisão temporária elencados pela lei 7960/89, em seu art. 1o, inciso III, a qual disciplina a concessão dessa medida cautelar [...]. Ante a existência de indícios suficientes de participação do denunciado no crime apurado, bem como a prova irrefutável da existência dos crimes, a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos: [...] Os pressupostos para decretação da prisão preventiva dos acusados estão presentes, eis que a existência dos crimes narrados na denúncia está devidamente demonstrada, e há indícios suficientes da participação dos acusados, especialmente em face das conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial, dos reconhecimentos, por parte das vítimas, e também das impressões digitais colhidas no local do crime. Tratam-se, no caso, de crimes graves, cometidos com grave ameaça e restrição da liberdade de um grande número de vítimas, por um bando fortemente armado e organizado, com integrantes de alta periculosidade. Crimes como o roubo à agência do BRB, narrado nestes autos, vêm atemorizando cada vez mais a população da capital do país, estando a exigir severas medidas de contenção , e a prisão preventiva dos denunciados se justifica diante da gravidade dos crimes e do clamor da sociedade, como medida para assegurar a ordem pública. No mais, os acusados, ao que consta, também não possuem residência fixa nem possuem qualquer vínculo com o distrito da culpa, sendo a custódia necessária também para conveniência da instrução criminal garantia da aplicação da lei penal [...]. Analisando os fatos narrados nos autos, em confronto com a decisão que decretou a segregação cautelar, constata-se que a prisão cautelar deve ser mantida. Com efeito, verifica-se que a prisão cautelar do denunciado foi decretada sob o fundamento da necessidade para a Garantia da Ordem Pública (em tese praticou crime grave e estava foragido e constava em sua FAP anotações de outros crimes graves). Assim, observou-se que os fatos aqui apurados não foram os únicos delitos praticados pelo denunciado. A reiteração delitiva foi amplamente demonstrada, em especial pela informação trazida pela própria defesa, segundo a qual o denunciado encontrava-se detido em São Paulo, pela prática de crimes igualmente cometidos com emprego de violência e grave ameaça. Não obstante, em que pese tenham sido empreendidos esforços para localizar o denunciado, não se teve notícias de seu paradeiro por mais de vinte anos. Tal fato, somado à ausência de vínculos do denunciado com o Distrito Federal traz insegurança quanto ao seu comparecimento aos atos processuais e colaboração com a instrução processual. Ademais, embora a defesa alegue ausência de contemporaneidade, ressalta-se que tal requisito diz respeito ao lapso temporal transcorrido entre a conduta criminosa investigada e o deferimento da medida e não de seu efetivo cumprimento. Verifica-se, portanto, que a medida cautelar foi deferida diante da presença dos requisitos legais, inclusive a contemporaneidade entre os fatos e o deferimento da medida. Desta feita, a alegação defensiva não prospera. Ora, da data em que foi decretada a prisão preventiva do denunciado até a presente data, constata-se que inexiste qualquer alteração no suporte fático que justifique a soltura do denunciado. Pelo contrário, os fundamentos se reforçam e justificam a manutenção da segregação do denunciado, pois está foragido, nascendo outro motivo para se manter o decreto de prisão, qual seja, a garantia da aplicação da Lei Penal. Com efeito, há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria. Ressalta-se que, trabalho lícito e residência fixa não possuem o potencial de impedir a custódia cautelar, quando presentes seus pressupostos e fundamentos, diante de provas da existência do crime, de indícios suficientes de envolvimento do denunciado e para se evitar frustração da aplicação da lei penal, bem como por conveniência da instrução criminal. Por fim, considerando que estão presentes os pressupostos fáticos e normativos que autorizam e impõem a medida de segregação em virtude da gravidade concreta do delito, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, pois não são suficientes e eficazes, sendo necessária a pronta e rápida resposta Estatal por meio de seus mecanismos de persecução penal. Neste sentido, o feito está em crise de instância pela não localização do denunciado há mais de 20 (vinte) anos. Assim, desde o início do feito não foi possível encerrar a instrução, ou seja, nasce outro motivo para o encarceramento, qual seja, conveniência da instrução criminal. No mesmo sentido, como já dito, desde o início do feito não foi possível julgar o caso, ou seja, nasce outro motivo para o decreto da prisão preventiva, qual seja, a garantia da aplicação da Lei Penal - que até o momento não foi aplicada. Cumpre ainda ressaltar que no bojo dos autos principais a formação da culpa está nos termos da legislação adjetiva - não havendo nulidades a sanar - e conforme alinhavado acima, a segregação cautelar ainda é necessária para a Garantia da Ordem Pública, para a Conveniência da Instrução Criminal e para a Garantia da Aplicação da Lei Penal. Observado o nível de cognição sumária própria do momento processual, julgo ser o caso de manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente. De início, convém enfatizar que as preliminares deduzidas pela defesa concernentes a nulidade de citação e de reconhecimento fotográfico, transcurso do prazo prescricional, inépcia da petição inicial e cerceamento de defesa já foram objeto de devolução a esta Corte nos autos do HC 0734026-40.2025, sob minha relatoria, de modo que tais questões devem ser enfrentadas em referidos autos. De qualquer sorte, ao analisar o pedido liminar então pleiteado, não verifiquei quaisquer das máculas suscitadas, tampouco as identifico em face dos argumentos agora repetidos pela impetrante. No que concerne à questão remanescente, qual seja, os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No presente, a despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. A decisão, alhures transcrita, está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, mormente no que concerne a materialidade e autoria delitivas. De fato, subsistem provas da materialidade delitiva e indícios de autoria relativamente ao paciente, inclusive porque, embora questione o acervo probatório, a própria defesa informa que o paciente foi reconhecido por uma das testemunhas, além de constar em seu desfavor anotações sobre a prática de fatos graves, como os constantes da própria denúncia, eis que, no período de suspensão do processo, segundo informado pela impetrante, o paciente cumpria pena por delitos graves, de onde justificada a segregação cautelar em garantia da ordem pública. Ademais, conforme enfatizado pelo Juízo, há efetiva contemporaneidade entre os fatos criminosos e a decisão que decretou a prisão preventiva, ainda que seu cumprimento só tenha ocorrido posteriormente. Por fim, eventuais circunstâncias favoráveis ao agente não inviabilizam, por si só, o decreto prisional, quando presentes seus requisitos normativos, como me parece ser o caso dos autos. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Associem-se os presentes autos ao HC 0734026-40.2025 para que tenham tramitação conjunta, vindo ambos conclusos quando cumpridas as diligências determinadas. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora